Tribunal: STF
Processo: Ext 1627
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA REPÚBLICA DOMINICANA. INVESTIGAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO, NO BRASIL, À LAVAGEM DE CAPITAIS. REGULARIDADE FORMAL. SISTEMA DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. CARÁTER EMINENTEMENTE INSTRUMENTAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEDERAL.



    1. O pedido de extradição atende aos requisitos formais previstos na Lei de Migração e no Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Dominicana, promulgado pelo Decreto nº 6.738, de 2009.



    2. Incidem, no caso, a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, de acordo com as legislações brasileira e dominicana.



    3. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e suas apurações são de competência do estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017).



    4. A presença de familiares no Brasil não impede a extradição, de acordo com o enunciado nº 421 da Súmula do STF.



    5. A pendência de processo penal por outros delitos em curso no Brasil não impede a extradição, havendo a possibilidade de o Presidente da República promover a entrega do extraditando antes da condenação e do cumprimento da pena no Brasil. Suposta identidade entre os fatos delitivos apurados não verificada.



    6. O Estado requerente assumiu formalmente os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017.



    7. A prisão cautelar é eminentemente instrumental à extradição. A custódia dever ser mantida no estabelecimento do Sistema Penitenciário federal, atendendo à recente recomendação da Polícia Federal e levando em conta o perfil do extraditando.



    8. Extradição deferida, com entrega condicionada (i) à emissão de laudo médico oficial que ateste a ausência de risco à vida do extraditando na transferência, nos termos do art. 95, § 1º, da Lei nº 13.445, de 2017; e (ii) à conclusão do processo penal que tramita perante a Justiça brasileira e ao cumprimento da respectiva pena, ressalvado o juízo discricionário do Presidente da República de proceder à entrega imediata.



    9. Dois recursos de embargos de declaração julgados prejudicados, considerando que os argumentos neles levantados foram abordados na fundamentação do voto de mérito desta extradição.